Tribunal: STF
Processo: Rcl 50624
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000928-68.2020.5.02.0060, que, ao apreciar reclamação trabalhista fundada na nulidade da condição de sócio, supostamente violou a autoridade da ADC 48, o teor da Súmula Vinculante 10, o Tema 550 da sistemática da repercussão geral e o entendimento firmado nas Reclamações 43.892 e 43.544. 



    Segundo a reclamante, a matéria tem reflexos no contrato social da empresa, o que atrairia, necessariamente, a competência da Justiça Comum, por tratar-se de relação jurídica regulada no Código Civil. Defende, igualmente, que a negativa da Corte de origem em aplicar as disposições do Código Civil sobre sociedades em geral viola a cláusula de reserva de plenário. 



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Primeiramente, jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”. 



    Constata-se que a presente reclamação foi ajuizada sem prévia e tempestiva interposição de todos os recursos adequados na origem (ordinários e extraordinários). Portanto, deixou de ser preenchido o requisito de admissibilidade do feito, com relação ao invocado Tema 550 da Repercussão Geral. 



    Tampouco se admite a reclamação proposta com fundamento em processo de índole subjetiva, julgado em caráter inter partes e sem efeito vinculante, quando a parte reclamante não integrou a relação jurídica paradigmática. Nesse sentido, inviável o pleito quanto às Reclamações 43.892 e 43.544, na linha do que preceitua a jurisprudência pacífica da Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42053 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13-5-2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que só cabe reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva no caso de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737-AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; Rcl 29.200-AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018; Rcl 33.201-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/4/2019. 3. In casu, o recurso extraordinário invocado como paradigma não se submeteu à sistemática da repercussão geral e o reclamante não compôs sua relação processual. Consectariamente, a presente reclamação é manifestamente incabível, sob pena de desvirtuação do sistema recursal vigente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 38822 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12-5-2020).



    Alega-se, ainda, violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    No entanto, observe-se que o ato reputado por reclamado na inicial carece de identidade material com o paradigma firmado na ação direta, dado versar sobre o reconhecimento de vínculo trabalhista a sócio de pessoa jurídica que laborava na função de Analista Administrativo e Financeiro. É o que se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 8, pp. 186-187):



    “Da inexistência do vínculo empregatício com a primeira reclamada 



    Insurgem-se as reclamadas contra a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre o autor e a primeira reclamada. 



    Vejamos. 



    O reclamante afirma que laborou para a primeira reclamada, na função de Analista Administrativo e Financeiro, apesar de constar no quadro societário de outra empresa (TGT 09 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA), iniciando suas atividades em 23.09.2013, percebendo como último salário o valor mensal de R$ 5.300,00, sendo demitido sem justa causa em 31.08.2018. 



    Pretende o reconhecimento do vínculo laboral, bem como outros direitos trabalhistas daí decorrentes, como p. ex. verbas rescisórias e horas extras. 



    A primeira reclamada redarguiu negando a relação de emprego, aduzindo que o reclamante era sócio de outra empresa (TGT 09 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA), a qual era membro de um consórcio formado entre as reclamadas. 



    Analiso. 



    "Reconhecida a prestação de serviços, presume-se a relação de emprego", esta é a máxima reinante em toda a doutrina e jurisprudência nacional, incumbindo sempre ao tomador a prova firme e convincente de suas alegações, não deixando dúvidas sobre a autonomia desfrutada pelo trabalhador (art. 818 da CLT c.c. art. 373, II, do CPC). No mais, é sabido que o contrato de trabalho se avizinha a uma série de outros contratos, tendo eles vários elementos em comum. Todavia, o contrato de trabalho regido pela CLT apresenta características únicas, diferenciando-se de todas as outras modalidades de contrato que possuem como objeto a prestação de serviços. Sua pedra de toque é, pois, a SUBORDINAÇÃO, apresentando-se esta como sendo a obrigação que um contratante assume de se sujeitar às ordens do outro contratando, que, remunerando-o, determinará a forma, a quantidade, o local e os horários em que os serviços serão prestados. Assim, enquanto um manda, o outro simplesmente obedece. 



    Sendo assim, para a configuração de uma relação de emprego, faz-se necessária a presença CONCOMITANTE dos seguintes elementos: Pessoalidade - serviços prestados unicamente pela pessoa do contratado; Onerosidade - que ambas as partes sofram diminuições patrimoniais; Não eventualidade - que os serviços não sejam episódicos, esporádicos, imprevisíveis; Subordinação - que o trabalhador exerças suas funções sob o comando do empregador. 



    No caso dos autos, e diante do conjunto probatório, entendo correto o r. julgado de primeiro grau. 



    Aliás, a fundamentação da r. decisão de origem quanto a presença dos requisitos da relação empregatícia é irreparável.”



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADC 48, o que torna a reclamação incabível, pela carência de pressuposto necessário.



    Aliás, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos). 



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário, para caracterizar violação à tal cláusula, que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 



    “[...] SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45770 ED-AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2-7-2021).



    “[... ]4. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o paradigma invocado (Tema 190 da Repercussão Geral) e o ato ora reclamado. Precedentes: Reclamação 27.142-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/2/2019; e Reclamação 27.143-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017. 5. Demais disso, a mera interpretação de normas infraconstitucionais, sem a invocação de princípios constitucionais para fundamentar a decisão reclamada, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 6. Nego provimento ao agravo interno.” (Rcl 30558 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-11-2019).



    “[...] 3. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 4. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39328 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16-10-2020.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente